Tribunal: CARF
Processo: 10880.930049/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930049/2012-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.668 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
CONHECIMENTO - DESSEMELHANÇA FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem dessemelhança fática a
suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a ser
dirimida. O acórdão recorrido diz respeito a estimativas, cujos valores foram
depositados em razão da não homologação de compensação, ou seja, as
estimativas foram consideradas devidas pelo contribuinte, insurgindo-se apenas
contra a denegação da posterior extinção do crédito tributário correspondente.
Já, no paradigma, o contribuinte considerou que as próprias estimativas seriam
indevidas. Essa dessemelhança reclama a necessária análise dos efeitos da
declaração de compensação não homologada no presente feito, ainda que
posteriormente contestada em juízo, peculiaridade esta que não está presente
no acórdão paradigma.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.667, de 13 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.997507/2009-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930049/2012-26
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.668 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.930049/2012-26

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida, por meio
do Acórdão no 1301-004.759, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com
julgados de outros colegiados, relativamente ao tema: “possibilidade de se utilizar em
compensação supostos créditos originados por depósito judicial do valor de tributo
discutido judicialmente”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NO
PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE. Constatado que as estimativas compensadas não foram
homologadas, mas que o respectivo crédito tributário foi objeto de Ação Anulatória,
com comprovação de garantia do juízo mediante depósito judicial, deve ser reconhecido
o direito ao crédito correspondente.
Foi apresentado o seguinte acórdão paradigma no 1401-004.305, relativos à
alegada divergência interpretativa, assim ementado, em síntese:
IRPJ - DEPÓSITO JUDICIAL. MONTANTE INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE. FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os tributos e contribuições que estiverem com exigibilidade suspensa, nos termos do
art. 151, inciso II do CTN, constituem provisões e não despesas incorridas, restando
vedada sua dedução, conforme regra do art. 13, inciso I, da Lei no 9.249/95.

Por meio do despacho específico para esse fim, foi dado seguimento ao recurso.
Regulamente intimado, o contribuinte deixou de oferecer contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
O cotejo entre os julgados parece evidenciar a ocorrência do dissídio
jurisprudencial, já que o recorrido, ao contrário do paradigma, deu provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito das estimativas discutidas
judicialmente e cujos montantes devidos foram depositados em juízo comporem
o saldo negativo de IRPJ do período. Já o paradigma, conforme acima
demonstrado, decidiu em sentido oposto em relação ao IRPJ, impedindo que o
montante depositado judicialmente fosse reconhecido como crédito para fins de
composição do saldo negativo de imposto.
Em que pese termos de um lado o saldo negativo de IRPJ composto, entre outros
valores, por montantes depositados em juízo; e de outro, saldo negativo de IRPJ
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.668 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.930049/2012-26

composto por estimativas mensais também recolhidas judicialmente; tais nuances
não são suficientes para elidir a similitude entre os fatos julgados, que receberam
soluções divergentes dos respectivos Colegiados, já que há interpretação
divergente quanto à possibilidade de que valores cuja exigibilidade esteja
suspensa integrem a composição de saldo destinado a compensação tributária.
Portanto, pelo exposto, está demonstrada a similitude entre as situações fáticas
abordadas nos julgados paradigma e recorrido, bem como comprovado dissídio
interpretativo, razão pela qual opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do
Anexo II do RICARF.
Com a devida vênia, discordo do entendimento posto no despacho de
admissibilidade do recurso da Douta Procuradoria.
Já pela ementa do acórdão recorrido, podemos constar uma dessemelhança
fática fundamental. No presente feito, as estimativas foram compensadas e a
compensação não foi homologada. Daí, diante desse fato, o contribuinte adotou
a via judicial e o depósito do valor das estimativas.
Além da ementa, tais circunstâncias podem ser verificadas na seguinte
passagem do voto condutor do acórdão recorrido:
A controvérsia resta delimitada em torno da possibilidade ou não de utilização
para compor o saldo negativo do IRPJ 2006 das estimativas de fevereiro e março
de 2006, objetos de compensação (com saldo negativo do IRPJ 2005) não
homologadas e atualmente com exigibilidade suspensa em decorrência de
medida judicial, pendente de decisão judicial definitiva.
Sobre o tema, existem diversas decisões deste Conselho Administrativo, tanto
garantindo a utilização das estimativas objeto de compensação não homologadas
para compor o saldo negativo do período, haja vista que essas compensações
serão exigidas em rito próprio, tanto afastando, em razão de que não existiriam
elementos de certeza e liquidez da existência do crédito.
Nesse contexto de incerteza, a SRF emitiu a Solução de Consulta Interna no
18/2006 no sentido de que na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.
Analisando o que dos autos consta, verifico que de fato o crédito utilizado (saldo
negativo IRPJ 2005) para compensar as estimativas de fevereiro e março de 2006
está pendente de decisão judicial definitiva a respeito da sua liquidez e certeza,
entretanto, às e-fls. 267/278 consta que o recorrente realizou depósitos judiciais
da integralidade dos débitos fiscais em discussão, razão pela qual lhe foi
concedido, mediante decisão judicial a suspensão da exigibilidade desses
valores, veja:
[seguiu imagem da decisão]
As respectivas guias dos depósitos judiciais constam às e-fls. 270/278, bem
como, às e-fls. 293, o despacho do magistrado confirmando a garantia da
execução, veja:
[seguiu imagem]
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.668 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.930049/2012-26

Dessa forma, tendo em vista a efetividade do depósito judicial que suspendeu a
exigibilidade das estimativas de fevereiro e março de 2006, objetos de
compensação não homologada com o saldo negativo do IRPJ 2005, entendo
que nem mesmo a divergência existente no âmbito deste Conselho
Administrativo se mantém, haja vista que, de fato, as estimativas ou serão
consideradas quitadas, caso o contribuinte obtenha êxito em sua Ação
Anulatória, ou será extinta por pagamento, utilizando-se da quantia garantida em
juízo.
(nossos destaques)
Por outro lado, o paradigma trata apenas de estimativas (parte de cada uma
delas) depositadas em juízo, sem a especificidade da compensação anterior.
Por outros termos, o acórdão recorrido diz respeito a estimativas, cujos valores
foram depositados em razão da não homologação de compensação, ou seja, as
estimativas foram consideradas devidas pelo contribuinte, insurgindo-se apenas
contra a denegação da posterior extinção do crédito tributário correspondente.
Já, no paradigma, o contribuinte considerou que as próprias estimativas seriam
indevidas. No recorrido, questiona-se a forma de extinção do crédito tributário;
no paradigma, questiona-se o próprio crédito e não a sua extinção posterior.
Essa dessemelhança reclama a necessária análise dos efeitos da declaração de
compensação não homologada no presente feito, ainda que posteriormente
contestada em juízo, peculiaridade esta que não está presente no acórdão
paradigma.
Desse modo, não está presente o dissidio jurisprudencial apto a fundamentar o
recurso especial.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.668 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.930049/2012-26

Fl. 350
DF CARF MF
Original